Tribunal: TJMT
Processo: 0002201-71.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0002201-71.2014.8.11.0040
RECORRENTE: ATILANIO ALBINO DA SILVA.
RECORRIDO : LAURI ANTÔNIO STUANI.
Vistos, etc.
Sem embargo das alegações despendidas pelo Recorrente, entendo que delas, não restou demonstrado o fundamento relevante, cuja demonstração é indispensável para concessão da gratuidade da justiça.
Observa-se dos documentos acostados, que o Recorrente, não logrou êxito em sua demonstração, já que pelos elementos constantes dos autos verifica-se que possui condições financeiras de estar suportando ao pagamento do preparo do recurso.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é inerente aos litigantes que possuem real necessidade de seu amparo, no entanto, fato este que não se justifica diante do Recorrente.
Diante dessas considerações indefiro o pedido de justiça gratuita postulado pelo Recorrente.
Determino que se intime o Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento sob pena de deserção.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III